Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-26.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003625-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[D. M. D. A. G. N. - CPF: 062.427.341-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE ARRUDA LIMA - CPF: 047.108.771-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), PATRICIA DE ARRUDA LIMA - CPF: 047.108.771-81 (APELANTE), D. M. D. A. G. (APELANTE), D. M. D. A. G. N. (APELANTE), PATRICIA DE ARRUDA LIMA - CPF: 047.108.771-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. M. A. G. N. (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (APELANTE), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE
EQUOTERAPIA – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

A
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 3625-26.2018.8.11.0003, proposta pela Defensoria Pública no interesse do infante Delvi Murilo de Arruda Gomes Neto, representado por sua genitora Patrícia de Arruda Lima, julgou procedente o pedido inicial no que tange ao apelante e improcedente quanto ao Município de Rondonópolis, condenando apenas o ente estatal a disponibilizar tratamento integral e especializado de Equoterapia, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para reestabelecer à saúde do requerente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é solidária entre os entes federativos, devendo, portanto, ser mantido o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, denegando-se a exclusão processual do ente municipal e o mantendo como solidariamente responsável pelo bem da vida buscado nos autos (ID 6727855).

Contrarrazões pelo provimento do recurso (ID 6727856).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo provimento do recurso
(ID 7526306).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 3625-26.2018.8.11.0003, proposta pela Defensoria Pública no interesse do infante Delvi Murilo de Arruda Gomes Neto, representado por sua genitora Patrícia de Arruda Lima, julgou procedente o pedido inicial no que tange ao apelante e improcedente quanto ao Município de Rondonópolis, condenando apenas o ente estatal a disponibilizar tratamento integral e especializado de Equoterapia, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para reestabelecer à saúde do requerente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Analisando-se os autos, verifica-se que o menor Delvi Murilo de Arruda Gomes Neto, com 06 (seis) anos de idade à época da propositura da ação, foi diagnosticado com paralisia cerebral discinética (CID G80.3) e necessita fazer equoterapia, duas vezes na semana, e utilizar todos os medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a sua saúde, conforme a prescrição médica juntada aos autos.

Processados os autos, o magistrado de piso julgou procedente a demanda, porém, impôs apenas ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do tratamento de equoterapia, por ser de alta complexidade, gerando, assim, a insurgência recursal, na qual o ente estatal defende que a responsabilidade pela referida obrigação, sendo solidária, deve recair também sobre o Município de Rondonópolis.

O recurso merece provimento, devendo ser retificada em parte a sentença sob reexame.

Com efeito, conquanto respeitável o entendimento esposado pelo douto magistrado de piso, tenho que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmando a sua jurisprudência, fixou a tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde no
Tema 793
, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta – da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência internas de um ou de outro.

Em outras palavras, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever dos mesmos de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

(...).

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei nº 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

No mesmo sentido, aliás, bem se pronunciou o Procurador de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“Com razão o recorrente, pois a Constituição Federal dispõe que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, de modo que, qualquer dos entes federativos tem legitimidade para responder às demandas que visem o fornecimento gratuito de medicamentos, exames e/ou procedimentos. Trata-se de garantia constitucional, que não sofre limitação de qualquer natureza.

Dessa forma, inexiste ilegitimidade passiva, e muito menos responsabilidade exclusiva, pois o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à saúde e à vida, é de responsabilidade mútua entre os entes federados.

Tal condição é proveniente da qualidade solidária decorrente de lei, cabendo ao Município, Estado, União ou Distrito Federal fornecer o tratamento de saúde necessário ao paciente”.
(Id 7526306)

Logo, resta evidente a responsabilidade também do Município de Rondonópolis, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, pelo cumprimento da obrigação de fornecer ao autor o tratamento necessitado, cujo direito é incontroverso nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990 ou outros atos infraconstitucionais mitigar o seu direito constitucional à saúde.

No mais, a sentença não merece qualquer censura, visto que a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que é dever do Estado (em sentido
lato
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde de que necessite a população e, em especial, as crianças e adolescentes, que possuem prioridade absoluta nos atendimentos à saúde e outros serviços públicos, nos moldes

do art. 11 do ECA.

Referidos dispositivos constitucionais e legais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença no particular, ante a comprovação da necessidade imperiosa do tratamento para a promoção da saúde do paciente e a impossibilidade de sua família custeá-lo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS - CORONARIANA GRAVE - CORONARIOPATIA MULTIARTERIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (...)

(Apelação / Remessa Necessária 3077/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para julgar procedente a ação de origem também em relação ao Município de Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020